Tribunal: TJDFT
Processo: 0706276-42.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706276-42.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA MARIVETE SILVA, JOSE DE RIBAMAR MORAIS RECORRIDO: VALE S.A. DECISÃO Defiro o requerimento formulado pelos autores/recorrentes na petição de ID 77627375 e: 1- Determino a retirada de pauta do processo; 2- Avoco a competência para análise e julgamento dos autos 0706191-56.2025.8.07.0007, eis que o presente processo foi distribuído para este Gabinete antes da distribuição dos autos com o qual possui conexão; 3- Determino a expedição de ofício ao Gabinete a MMa. Juíza de Direito Margareth Cristina Becker para requerer a remessa dos autos 0706191-56.2025.8.07.0007 em razão da conexão com o processo 0706276-42.2025.8.07.0007 ora em julgamento neste Gabinete. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora